Tribunal: TJES
Processo: 5012648-88.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-15

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5012648-88.2024.8.08.0000

PACIENTE: ALEILTON DA ROCHA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: PETRIUS ABUD BELMOK - ES10514-A

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGA, ASSOCIAÇÃO E PORTE DE ARMA (ARTS. 33,
CAPUT
, 35, E 40, INCISO VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/06, E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03, NA FORMA DO 69, DO CÓDIGO PENAL). QUEBRA DO SIGILO DE DADOS CADASTRAIS TELEMÁTICOS PELA POLÍCIA MILITAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA PARA PEDIDO DE INTERCEPTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA UTILIZANDO DOCUMENTO ESCRITO SOBRE OS FATOS. CABIMENTO. ART. 204, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. O entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “O art. 5º da Constituição Federal garante a inviolabilidade do sigilo telefônico, da correspondência, das comunicações telegráficas e telemáticas e de dados bancários e fiscais, devendo a mitigação de tal preceito, para fins de investigação ou instrução criminal, ser precedida de autorização judicial, em decisão motivada e emanada por juízo competente (Teoria do Juízo Aparente), sob pena de nulidade. Além disso, somente é admitida a quebra do sigilo quando houve indício razoável da autoria ou participação em infração penal; se a prova não puder ser obtida por outro meio disponível, em atendimento ao princípio da proibição de excesso; e se o fato investigado constituir infração penal punida com pena de reclusão (RHC n. 67.379/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 9/11/2016)”. (AgRg no RHC n. 192.893/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

2. Caso em que a quebra de sigilo de dados cadastrais telemáticos pela Polícia Militar fora precedida de autorização judicial, restando preenchidos os requisitos insertos na Lei n° 9.296/96 e a imprescindibilidade das medidas.

3. O deferimento dos pedidos de interceptação telefônica e de quebra de sigilo de dados cadastrais e do fluxo de comunicações em sistema de informática e telemática fora consubstanciado em dados concretos obtidos mediante diligências prévias do Serviço de Inteligência da Polícia Militar para verificação da procedência das informações e posterior reunião de provas acerca da materialidade e autoria das infrações penais, que, posteriormente, culminaram na proposição da ação penal em julgamento.

5. “O art. 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal, autoriza a breve consulta a apontamentos até mesmo durante a oitiva, inexistindo ilegalidade no fato de que as testemunhas, policiais civis, que participaram da investigação e conheciam o inquérito policial, tenham consultado a peça da qual já tinham conhecimento, ou até a seu depoimento anterior, antes de serem ouvidos pelo Magistrado" (HC n. 145.474/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 30/5/2017). Nesse sentido, a leitura para ratificação de depoimento prestado em solo policial não configura nulidade, mormente quando utilizada para confirmar seu inteiro teor e pressupondo a falibilidade da memória humana pelo decurso do tempo, a fim de evitar prejuízo à instrução processual”. (AgRg no HC n. 858.214/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

6
. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

7.
Ordem denegada
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012648-88.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEILTON DA ROCHA SILVA

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGA, ASSOCIAÇÃO E PORTE DE ARMA (ARTS. 33,
CAPUT
, 35, E 40, INCISO VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/06, E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03, NA FORMA DO 69, DO CÓDIGO PENAL). QUEBRA DO SIGILO DE DADOS CADASTRAIS TELEMÁTICOS PELA POLÍCIA MILITAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA PARA PEDIDO DE INTERCEPTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA UTILIZANDO DOCUMENTO ESCRITO SOBRE OS FATOS. CABIMENTO. ART. 204, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. O entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “O art. 5º da Constituição Federal garante a inviolabilidade do sigilo telefônico, da correspondência, das comunicações telegráficas e telemáticas e de dados bancários e fiscais, devendo a mitigação de tal preceito, para fins de investigação ou instrução criminal, ser precedida de autorização judicial, em decisão motivada e emanada por juízo competente (Teoria do Juízo Aparente), sob pena de nulidade. Além disso, somente é admitida a quebra do sigilo quando houve indício razoável da autoria ou participação em infração penal; se a prova não puder ser obtida por outro meio disponível, em atendimento ao princípio da proibição de excesso; e se o fato investigado constituir infração penal punida com pena de reclusão (RHC n. 67.379/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 9/11/2016)”. (AgRg no RHC n. 192.893/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

2. Caso em que a quebra de sigilo de dados cadastrais telemáticos pela Polícia Militar fora precedida de autorização judicial, restando preenchidos os requisitos insertos na Lei n° 9.296/96 e a imprescindibilidade das medidas.

3. O deferimento dos pedidos de interceptação telefônica e de quebra de sigilo de dados cadastrais e do fluxo de comunicações em sistema de informática e telemática fora consubstanciado em dados concretos obtidos mediante diligências prévias do Serviço de Inteligência da Polícia Militar para verificação da procedência das informações e posterior reunião de provas acerca da materialidade e autoria das infrações penais, que, posteriormente, culminaram na proposição da ação penal em julgamento.

5. “O art. 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal, autoriza a breve consulta a apontamentos até mesmo durante a oitiva, inexistindo ilegalidade no fato de que as testemunhas, policiais civis, que participaram da investigação e conheciam o inquérito policial, tenham consultado a peça da qual já tinham conhecimento, ou até a seu depoimento anterior, antes de serem ouvidos pelo Magistrado" (HC n. 145.474/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 30/5/2017). Nesse sentido, a leitura para ratificação de depoimento prestado em solo policial não configura nulidade, mormente quando utilizada para confirmar seu inteiro teor e pressupondo a falibilidade da memória humana pelo decurso do tempo, a fim de evitar prejuízo à instrução processual”. (AgRg no HC n. 858.214/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

6
. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

7.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5012648-88.2024.8.08.0000

PACIENTE: ALEILTON DA ROCHA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: PETRIUS ABUD BELMOK - ES10514-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ALEILTON DA ROCHA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
1ª
VARA
CRIMINAL DE LINHARES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0007479-91.2019.8.08.0030, em que o paciente figura como réu pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, 35, e 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, e art. 12, da Lei nº 10.826/03, na forma do 69, do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, as nulidades decorrentes: a) da quebra do sigilo de dados cadastrais telemáticos pela Polícia Militar sem autorização judicial; b) do depoimento da testemunha utilizando documento escrito sobre os fatos; e c) da ausência de investigação prévia para pedido de interceptação.

Cumpre destacar que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Colhe-se da exordial acusatória (Id.9606943, Vol. 01, parte 01, pp. 02/27) que o paciente
ALEILTON DA ROCHA SILVA
e outros 16 (dezesseis)
réus foram
denunciados
,
no âmbito da “Operação Torre Branca”
, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, 35, e 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, e art. 12, da Lei nº 10.826/03, na forma do 69, do Código Penal.

Ressai que, em parceria com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar de Linhares iniciou diversos trabalhos investigativos no sentido de desarticular associação criminosa ligada ao tráfico de drogas em Linhares/ES. Consta, ainda, que
a interceptação telefônica teve início em 15 de abril de 2019 e se encerrou no dia 26 de julho de 2019
. Além do acompanhamento pela interceptação das linhas dos alvos, utilizaram-se diversas técnicas operacionais com vistas a identificar a atividade do grupo criminoso. Registre-se, ainda, que a investigação teve precipuamente como alvo principal o grupo comandado por ALEILTON DA ROCHA SILVA, vulgo "GUIM". No período dos trabalhos investigativos, identificou-se o modus operandi dos agentes, que se utilizavam, dentre outros meios, da comunicação por telefonia celular e aplicativos de mensagens tipo Whatsapp para comercializar entorpecentes com outros traficantes.

À vista disso, a Defesa postula seja declarada a nulidade das provas, sob o fundamento de nulidade decorrente da ausência de autorização judicial para a quebra de sigilo de dados e interceptação telefônica, que derivaram na imputação dos supostos crimes, bem como da ausência de investigação prévia para pedido de interceptação, além da nulidade do depoimento da testemunha utilizando documento escrito sobre os fatos.

Como cediço, em sede de
habeas corpus
,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Impende esclarecer, ainda, “
a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal”. (AgRg no RHC n. 192.893/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

Na hipótese em comento, extrai-se dos elementos probatórios carreados no presente
writ
, bem como da consulta realizada no Sistema EJUD,

que, ao prestar informações no Habeas Corpus nº 0002808-47.2021.8.08.0000, a autoridade coatora informou, em 08/02/2021, que foram determinadas interceptações telefônicas e, após averiguação das práticas criminosas, foi decretada a prisão preventiva dos réus e
autorizada a extração de dados telefônicos em aparelhos de celular e notebooks, eventualmente apreendidos, bem como a extração de dados armazenados e aplicativos
: Whatsapp, Snapchat, Telegram, fotografias, áudios de conversas, dentre outros.

Consta, ainda, que o
procedimento de quebra de sigilo de dados telefônicos e/ou telemáticos nº 0003754-94.2019.8.08.0030 está apensado aos autos da ação penal em epígrafe, onde foi dado início à Operação “Torre Branca”. No procedimento nº 0003754-94.2019.8.08.0030, em apenso, fora determinada a quebra de sigilo de dados telefônicos e/ou telemáticos
.

Destaque-se, outrossim, que, na decisão proferida em 31/5/2023, a autoridade coatora assim se manifestou quanto às questões ventiladas no presente
writ:

“
Inicialmente,
a
d. Defesa dos acusados
ALEILTON DA ROCHA SILVA
,
ALMERINDA DA ROCHA SILVA
e
SELMA MARA DOS SANTOS
, requereu, na forma do art. 402 do CPP, a declaração de nulidade, em decorrência da quebra do sigilo de dados cadastrais telemáticos pela Polícia Militar, sem autorização judicial, e pela ausência prévia de investigação para consubstanciar o pedido de interceptação telefônica.

Entrementes,
observo que
, ao acolher os

requerimentos

ministeriais, de interceptação telefônica e de quebra de sigilo de dados cadastrais e do fluxo de comunicações em sistema de informática e telemática, e as

suas

consequentes

prorrogações,

o Juízo, nos autos n° 0003754-94.2019.8.08.0030, em apenso, em sede de juízo de prelibação e

diante das peças informativas submetidas à apreciação, verificou a presença dos requisitos necessários ao deferimento das medidas pleiteadas.

Assim, em análise ao provimento de fls. 22/22-verso-Volume 01, do expediente supracitado, verifica-se que
fora demonstrado

concretamente o

preenchimento dos requisitos consignados na Lei n° 9.296/96 e

a imprescindibilidade das

medidas
, concernente à obtenção de provas capazes de elucidar o crime de tráfico de drogas supostamente praticado por organização criminosa, bem como identificar elementos referentes à autoria e à materialidade delitiva.

Com efeito, tal como se depreende das peças de informações que sustentaram o pronunciamento judicial, a Polícia Militar, por intermédio da 2ª Seção de Inteligência, deflagrou

diligências a fim de apurar as denúncias recebidas pela ferramenta do Disque-Denúncia e informações conferidas por colaboradores da força policial, tendo a própria Defesa, quando da arguição das

nulidades, ressaltado que o Major da PMES afirmou, em Juízo, que foram realizados levantamentos, confirmados dados e confeccionado Relatório.

Nota-se, portanto, que o Serviço de Inteligência
realizou diligências prévias
, na medida em que elaborou Relatório contendo as fotos e as qualificações dos então suspeitos, bem como seus endereços e graus de envolvimento.

Assim, no caso em tela, a Decisão que decretou a interceptação telefônica, assim como as Decisões que deferiram as prorrogações,
fundamentaram-se em elementos concretos existentes nos autos, após

diligências para verificação da procedência das informações e posterior reunião de provas

acerca da materialidade e autoria das infrações penais
.

Inclusive, em julgamentos realizados em 2020 e no corrente ano, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado entendeu que não há máculas nas interceptações telefônicas autorizadas pelo Judiciário e antecedidas por diligências preliminares realizadas por Órgãos de Inteligência, desde que observados os requisitos da Lei n° 9.1296/96. Senão vejamos.

“
[...] HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. IMPROCEDENTE
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. [...] 2.
Através de uma simples leitura dos autos é possível aferir que o pedido de interceptação telefônica foi precedido de investigação realizada pelo serviço de inteligência da Polícia Militar, por meio de colaboradores e de policiais militares, não havendo que se falar e nulidade da interceptação telefônica realizada
. [...] 5. Ordem denegada”. (TJES; Habeas Corpus

Criminal n° 0004111-33.2020.8.08.0000; Segunda Câmara criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julgamento em 10/06/2020) – grifei.

“
[...] 1.3. Nulidade das interceptações. No caso vertente,
a interceptação foi deferida em razão de requerimento do Ministério Público no âmbito de investigações que culminaram na proposição da ação penal em julgamento. Agiu com acerto o Juízo a quo

ao reputar preenchidos os requisitos da Lei 9.296/96 e autorizar a realização da prova impugnada
, visto que: (1)
pelas diligências preliminares realizadas por órgão de inteligência da polícia
, constatou-se a evidência de indícios de autoria em crime punível a título de reclusão; (2) a
necessidade e a imprescindibilidade da medida estava demonstrada pela complexidade dos fatos, envolvendo traficância vultuosa
; (3) o
requerimento foi formulado por parte legítima (Ministério Público
)
. No que se refere à renovação da interceptação, é admissível a utilização da técnica de fundamentação per relationem quando mantidos os pressupostos que autorizaram a decretação da medida originária. Preliminar rejeitada”. (TJES; Apelação Criminal n° 0020496-48.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julgamento em 01/02/2023) – grifei.

(...)

De igual modo,
também não procede a pretensão de reconhecimento da nulidade arguida pela d. Defesa, em relação a suposta quebra do sigilo de dados cadastrais e telemáticos pela Polícia Militar, sem autorização judicial
, notadamente porque a Seção de Inteligência, ao elaborar o segundo relatório recomendando a prorrogação das medidas cautelares, mencionou a realização de consultas junto à operadora de telefonia, visando a identificação dos
dados cadastrais
dos usuários das linhas a serem interceptadas.

Nota-se, portanto, que,
consubstanciada por informações e diligências prévias, a Seção de Inteligência solicitou os
dados cadastrais
diretamente à Operadora VIVO
, sendo cediço

que “
conforme se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça, a quebra do sigilo de dados telefônicos, consistentes no histórico de chamadas, dados cadastrais e extratos de ligações, não se submete à disciplina da Lei nº 9.296/1996
”
(TJES; Apelação N° 0025509-96.2014.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julgamento em 24/07/2019).

Ademais, vale frisar que o
acesso aos dados cadastrais
não está sujeito à reserva de jurisdição, podendo ser requisitado diretamente pelos órgãos responsáveis pelas investigações.

(...)

Demais disso, de

uma simples análise aos autos, verifica-se que
o conteúdo das conversas acostadas no feito foi captado após a data de 15/04/2019
, isto é, após a decretação das interceptações telefônicas, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade a ser reconhecida, tampouco quebra de sigilo de dados sem autorização judicial.

Assim,
indefiro os

requerimentos

formulados

pela d. Defesa, de declaração de nulidades

referentes à quebra do sigilo de dados cadastrais telemáticos pela Polícia Militar, sem autorização judicial, e à

ausência prévia de investigação para consubstanciar o pedido de interceptação telefônica
.

2.

No que se refere
à
nulidade de depoimento testemunhal
, em decorrência de suposta utilização de documento escrito sobre os fatos, igualmente arguida pelas d. Defesas dos acusados
ALEILTON DA ROCHA SILVA
,
ALMERINDA DA ROCHA SILVA
,
SELMA MARA DOS SANTOS
e
ALEX DOS SANTOS JOVÊNCIO
, também
não é o caso de acolhimento
.

Com efeito, embora seja vedado à testemunha trazer seu depoimento aos autos de forma escrita, o parágrafo único do art. 204 do CPP autoriza que esta realize breve consulta a apontamentos.

Na mesma linha, a jurisprudência é pacífica no sentido de que
não há nulidade na leitura de depoimento prestado em sede policial ou de seu acesso por parte de testemunhas, bem como no fato de testemunhas policiais terem consultado peças que já eram de seu conhecimento
.

(...)

In casu, verifico que
o Policial Militar, diante da complexidade do feito e o elevado número de acusados (dezessete), realizou breves consultas aos seus apontamentos, medida que não é vedada pela legislação
.

Além
disso, à luz do art. 563 do CPP, vigora, no processo penal, o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), segundo o qual não haverá nulidade sem a ocorrência de prejuízo, não tendo as d.

Defesas, no caso concreto, logrado êxito em comprovar a existência de efetivo prejuízo.

Posto isso,
afasto a nulidade arguida em relação ao depoimento testemunhal
.”

Frente a tal panorama, insta salientar que o art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal, estabelece que
“é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”
. A parte final do dispositivo constitucional é regulamentada pela Lei nº 9.296/96, a qual prevê, em seu art. 1º, que a interceptação telefônica dependerá de ordem do juiz competente da ação principal.

De acordo com os dispositivos da referida Lei, é possível inferir que a interceptação terá cabimento quando (i) houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; (ii) não houver outros meios disponíveis de prova; (iii) o crime for punido a título de reclusão. Além disso, o requerimento deve descrever com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada.

Digno de nota enfatizar que o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“O art. 5º da Constituição Federal garante a inviolabilidade do sigilo telefônico, da correspondência, das comunicações telegráficas e telemáticas e de dados bancários e fiscais,
devendo a mitigação de tal preceito, para fins de investigação ou instrução criminal, ser precedida de autorização judicial, em decisão motivada e emanada por juízo competente (Teoria do Juízo Aparente), sob pena de nulidade. Além disso, somente é admitida a quebra do sigilo quando houve indício razoável da autoria ou participação em infração penal; se a prova não puder ser obtida por outro meio disponível, em atendimento ao princípio da proibição de excesso
; e se o fato investigado constituir infração penal punida com pena de reclusão (RHC n. 67.379/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 9/11/2016)”. (AgRg no RHC n. 192.893/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

No tocante à
arguição de inexistência de prévia autorização judicial para a quebra de
sigilo de dados cadastrais telemáticos pela
P
olícia
M
ilitar
, verifica-se que esta fora precedida de autorização, consoante se infere da decisão proferida em 15/4/2019, no bojo do processo nº
0003754-94.2019.8.08.0030
(Id. 9606944, Vol. 01, parte 01, pp. 24/27), restando preenchidos os requisitos insertos na
Lei n° 9.296/96 e a imprescindibilidade das medidas.

Além disso, consoante consignou a suposta autoridade coatora,
“
o conteúdo das conversas acostadas no feito foi captado após a data de 15/04/2019
, isto é, após a decretação das interceptações telefônicas, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade a ser reconhecida, tampouco quebra de sigilo de dados sem autorização judicial.
”.

No que diz respeito à
tese de
ausência de
investigação prévia para pedido de interceptação
, é de se pontuar que o deferimento dos pedidos de interceptação telefônica e de
quebra de sigilo de dados cadastrais e do fluxo de comunicações em sistema de informática e telemática
fora consubstanciado em dados concretos obtidos mediante
diligências
prévias
do S
erviço de Inteligência da Polícia Militar
para verificação da procedência das informações e posterior reunião de provas acerca da materialidade e autoria das infrações penais
,
que, posteriormente, culminaram na proposição da ação penal em julgamento.

Por sua vez, em relação à
tese de
nulidade
do
depoimento da testemunha,
Major Hebert,
que fez a leitura de
documento escrito sobre os fatos
, insta salientar que, em consonância com o entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“o art. 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal, autoriza a breve consulta a apontamentos até mesmo durante a oitiva,
inexistindo ilegalidade no fato de que as testemunhas, policiais civis, que participaram da investigação e conheciam o inquérito policial, tenham consultado a peça da qual já tinham conhecimento, ou até a seu depoimento anterior, antes de serem ouvidos pelo Magistrado
" (HC n. 145.474/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 30/5/2017). Nesse sentido,
a leitura para ratificação de depoimento prestado em solo policial não configura nulidade, mormente quando utilizada para confirmar seu inteiro teor e pressupondo a falibilidade da memória humana pelo decurso do tempo, a fim de evitar prejuízo à instrução processual
”. (AgRg no HC n. 858.214/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Destarte, diante das peculiaridades do caso concreto,
não
constato

flagrante ilegalidade
na
manutenção da prisão preventiva
que permita revogá-la.

Por fim, insta
registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à
decretação e manutenção
da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)